Tribunal: TJBA
Processo: 8073582-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073582-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: NOELI DE SOUZA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NÃO PERFECTIBILIZADA A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVA
DA
. AUSÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO.
MÉRITO.
EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DECISÃO QUE, EM SEDE LIMINAR,
RECONHECEU LIMINARMENTE A PRESCRIÇÃO PARCIAL
DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS VENCIDOS ANTES DE 20/12/2019. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. ENTREGA DA DECLARAÇÃO OU VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO, O QUE FOR POSTERIOR. PRECEDENTES DO STJ
E DESTA CORTE DE JUSTIÇA
. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL EM 17/06/2025. CRÉDITOS DO EXERCÍCIO DE 2019 COM VENCIMENTO MAIS RECENTE EM 20/12/2019. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE COBRANÇA JUDICIAL POR AUTUAÇÃO FISCAL TARDIA. SEGURANÇA JURÍDICA. RECONHECIMENTO LIMINAR DA PRESCRIÇÃO.
POSSIBILIDADE.
ART. 332, §1º, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A devolução negativa do aviso de recebimento referente à intimação da parte agravada não impede o imediato exame do mérito do recurso, sobretudo porque não houve a formação da relação processual triangular na origem e inexiste pedido de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo, inexistindo, assim, prejuízo processual à parte agravada.

2. Nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos contados da constituição definitiva do crédito.

3. Em se tratando de ICMS, tributo sujeito a lançamento por homologação, a constituição definitiva do crédito ocorre com a entrega da declaração pelo contribuinte ou com o vencimento da obrigação tributária, prevalecendo o marco temporal que ocorrer por último, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. Constatado nas Certidões de Dívida Ativa que os créditos exequendos referem-se ao exercício de 2019, com vencimento mais recente em 20/12/2019, o prazo prescricional iniciou-se em 21/12/2019, exaurindo-se em 26/12/2024.

5. Assim, ajuizada a execução fiscal apenas em 17/06/2025, após o decurso do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN, revela-se correta a decisão que reconheceu a prescrição dos créditos vencidos anteriormente a 20/12/2019.

6. Inviável acolher a tese recursal de que o prazo prescricional teria início apenas com a autuação fiscal realizada em 2024, porquanto o marco temporal relevante para a aferição da prescrição é o vencimento do crédito tributário constante das próprias Certidões de Dívida Ativa, não sendo admissível o indevido alongamento do prazo de cobrança judicial por atuação administrativa tardia.
Precedente deste Relator (AI n. 8012942-39.2025.8.05.0000).

7. Por fim, a solução adotada pelo juízo de origem encontra respaldo no art. 332, §1º, do Código de Processo Civil, que autoriza o reconhecimento liminar da prescrição quando a matéria puder ser aferida a partir dos elementos constantes dos autos.

8. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8073582-08.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravada NOELI DE SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .